Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA E VEXATÓRIA INCLUSIVE EM TELEFONES USADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL. CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO CONTATO DE TERCEIROS DO BANCO DE DADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DA 2a E 3a RECORRENTE CONHECIDOS. RECURSO DO 1o RECORRENTE CONHECIDO EM PARTE. RECURSOS DO 1o E 2a RECORRENTES NÃO PROVIDOS. RECURSO DA 3a RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço integralmente dos recursos da 2a e 3a recorrentes. Ausente parte dos pressupostos específicos, conheço em parte do recurso do 1o recorrente.

2. Trata-se de Recursos inominados interpostos pela autora/3a recorrente e 1o e 2o réus/recorrentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus/recorrentes solidariamente a pagarem a autora/3a recorrente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, bem como determinar que a ré Telefônica Brasil S.A (neste caso, a Telefônica é a 1a ou 2a recorrente) se abstenha de compartilhar os dados vinculados aos dependentes da autora/3a recorrente em seu plano familiar sem a sua autorização ou ordem judicial, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por evento limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). Determinou, ainda, que o Banco Pan S.A (o Banco Pan é 1o ou 2o recorrente) exclua do seu cadastro os números de telefones vinculados aos dependentes da autora. O juízo de origem concluiu que restaram demonstradas nos autos excessivas ligações, em dias e horários inoportunos, recebidas pela parte autora/3a recorrente e seus parentes para fins de cobrança de dívida.

3. O réu/1o recorrente, Banco Pan S/A, alega que a consumidora estava inadimplente com o pagamento da sua fatura do cartão de crédito há mais de 20 (vinte) dias e por isso a cobrança seria legítima. Aduz que a autora/3arecorrente, não haveria demonstrado o dano extrapatrimonial alegado e que pela documentação juntada aos autos não seria possível afirmar que o 1o recorrente/Banco Pan S/A teria feito as ligações. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

4. O réu/2o recorrente, Telefônica do Brasil S/A, afirma que não compartilha dados de seus clientes com terceiros e que a sua condenação estaria baseada em meras suposições, ante a ausência de provas. Assevera que as ligações foram feitas pelo Banco Pan (1o recorrente) e Leal Cobranças, não tendo a 2a recorrente/Telefônica do Brasil S/A contribuído para o prejuízo moral, em virtude da ausência de ato ilícito, nexo causal e dano. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos em relação a ela, haja vista ausência de conduta ilícita.

5. A autora/3a recorrente aduz que após atrasar alguns dias o pagamento da fatura do seu cartão de crédito o Banco Pan S/A/1o recorrente, passou a mandar mensagens com tom intimidador para forçá-la a quitar os débitos. Ressalta que durante o período que estava inadimplente, ela adquiriu 2 números de telefone da 2a recorrente/Telefônica do Brasil S/A, assim seu filho e seu esposo que passaram a utilizar os novos números, consequentemente, começaram a receber as ligações e mensagens de cobrança. Relembra que foram 215 (duzentas e quinze) ligações, sendo mais de 60 (sessenta) em um único dia, sendo 102 (cento e duas) ligações para o esposo e 52 (cinquenta e duas) ligações para o filho, sem contar as mensagens por meio do aplicativo SMS. Destaca que a situação foi humilhante, pois não gostaria que a família soubesse da falta de dinheiro. Sustenta que a dívida foi paga em 21 (vinte e um) dias e mesmo depois da quitação a cobrança continuou sendo realizada por mais um dia.

6. Rebate o termo inicial da fixação dos juros de mora e defende a sua incidência a partir do evento danoso, bem como argumenta que a sentença não englobou todas as linhas do plano família quando determinou a sua exclusão do cadastro do 1o recorrente/Banco Pan S/A. Ao final requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e majorar os danos morais fixados, bem assim determinar a exclusão de mais um número dos cadastros do 1o recorrente/Banco Pan S/A e da 2a recorrente/Telefônica do Brasil S/A.

7. Contrarrazões apresentadas pela 2a requerida/recorrida, Leal Cobranças de Títulos Ltda, ID. 44412707. Preliminarmente alega que o recurso a autora/3a recorrente é deserto ante a ausência de recolhimento do preparo e suscita preliminar de ausência de interesse recursal em relação ao pedido “D” do recurso inominado. No mérito rebate integralmente as razões recursais e roga pelo não provimento do recurso.

8. Contrarrazões apresentadas pelo 1o recorrente, Banco Pan S/A, ID. 44412709. Não suscitou preliminares e no mérito rebateu integralmente as razões recursais.

9. Contrarrazões apresentadas pela 2a recorrente, Telefônica Brasil S/A, ID. 44412712. Preliminarmente aduz que o recurso inominado é deserto. Assevera que o recurso viola a dialeticidade recursal por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, bem como apresenta inovação recursal com teses referentes à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. No mérito rebate as razões recursais e defende o não provimento do recurso.

10. Contrarrazões apresentadas pela autora/3a recorrente ID. 44412714. Suscita preliminar de inovação recursal do 1o recorrente/Banco Pan S/A sob o fundamento de que nenhuma prova foi impugnada durante a instrução processual. Suscita, também, preliminar de inovação recursal da 2a recorrente/Telefônica Brasil S/A, ao argumento de que a possível busca de informações acerca do tratamento dos seus dados pessoais perante os encarregados dos réus recorrentes não foi matéria tratada no juízo originário.

11. Defiro os benefícios da justiça gratuita à 2a recorrente/autora.

12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

13. Passo a análise das preliminares suscitadas.

14. Deserção. A 2a requerida/recorrida, Leal Cobranças de Títulos Ltda, e a 2a recorrente/Telefônica Brasil S/A, suscitam preliminar de deserção ao argumento de que a autora/3a recorrente não teria recolhido o preparo recursal. Como se verifica dos autos, a autora/3a recorrente no ato da interposição do recurso inominado formulou pedido de gratuidade de justiça que foi deferido nesta oportunidade, motivo pelo qual fica dispensada do recolhimento do preparo recursal. PRELIMINAR REJEITADA.

15. Ausência de interesse recursal do item “D” do recurso inominado interposto pela autora/3a recorrente. A 2a recorrente, Telefônica Brasil S/A, argui que a obrigação de fazer foi direcionada especificamente para o 1o recorrente, Banco Pan S/A e a 2a recorrente, Telefônica Brasil S/A, e que a sentença determinou a intimação pessoal delas para o cumprimento da obrigação, por isso não haveria interesse recursal em relação ao pedido haja vista a sentença ter contemplado o pedido. O pedido de intimação pessoal é referente aos pedidos formulados no recurso inominado, portanto, sua interposição se mostra adequada e útil, tendo em vista a pretensão da autora/3a recorrente. PRELIMINAR REJEITADA.

16. Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal – Ausência de impugnação específica suscitada pela 2a requerida/recorrida e a 2a recorrente, Telefônica Brasil S/A. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a autora/3a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.

17. Da Inovação Recursal suscitada pela 2a recorrente, Telefônica Brasil S/A. Sustenta que a suposta violação à Lei Geral de Proteção De Dados – LGPD não foi abordada na inicial e por isso ela não teria tido oportunidade de se manifestar acerca do tema. Contrariamente ao sustentado pela 2a recorrente, Telefônica Brasil S/A, a autora/3a recorrente defende a aplicação da referida norma, não havendo falar em inovação recursal, muito menos em supressão de instância. PRELIMINAR REJEITADA.

18. A autora/3a recorrente argui preliminar de inovação recursal do 1o recorrente, Banco Pan S/A, sob o fundamento de que a referida instituição financeira não teria impugnado nenhuma prova apresentada por ela durante a fase de instrução processual. Observo que o 1o recorrente, Banco Pan S/A, não impugnou as provas colacionadas nos autos, tampouco questionou a possibilidade de identificar a origem do número que efetuou as ligações e enviou mensagens para a autora/3a recorrente. Ressalto que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço a parte do recurso na qual o 1o recorrente/Banco Pan S/A, impugna as provas apresentadas pela autora/3a recorrente. PRELIMINAR ACOLHIDA.

19. A autora/3a recorrente também argui que 2a recorrente, Telefônica Brasil S/A, teria inovado na fase recursal quando, em síntese, defendeu que a via eleita para questionar o tratamento de dados de terceiros seria pelo encarregado de dados. Percebo que a 2a recorrente/Telefônica Brasil S/A na sua tese de defesa sustenta de forma genérica que a autora/3a recorrente poderia ter buscado as vias administrativas para solucionar o problema. Assim, não vislumbro a apresentação de novas teses no recurso da 2a recorrente, Telefônica Brasil S/A. PRELIMINAR REJEITADA.

20. Tendo em vista unicidade dos fatos, passo a analisar conjuntamente o mérito.

21. Segundo exposto na inicial, a autora/3a recorrente foi surpreendida com ligações telefônicas e mensagens de texto de forma excessiva nas quais lhe eram cobradas dívidas do cartão de crédito. Relata ainda que as cobranças se deram de forma insistente, de modo a perturbar a vida profissional e o sossego, inclusive de sua família, já que os contatos também foram feitos nos telefones usados por seus esposo e filho. Afirma que a dívida foi quitada em 21 (vinte e um) dias, porém a cobrança se estendeu por mais um dia.

22. Entendo que a prova documental apresentada pela autora/3arecorrente é suficiente para demonstrar que ela foi insistentemente incomodada para pagamento de uma dívida de cartão de crédito. Outrossim, é de conhecimento comum que os bancos e escritórios de cobrança utilizam diversos números quando realizam suas ligações ou enviam mensagens, não sendo razoável impor ao consumidor o dever de identificar cada um dos números que fizeram contato, especialmente no presente caso que, conforme demonstrado, ultrapassou 200 (duzentas) ligações, art. 6o da Lei no 9.099/95.

23. Conforme a inteligência do art. 42 do CDC, não é tolerável que o consumidor seja destinatário de cobranças de natureza constrangedora (excessiva) ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte do credor. Destaco, portanto, que a cobrança excessiva ultrapassa os limites do exercício regular de um direito de modo a configurar o abuso por parte do credor ou seus contratados.

24. Assim, dada a narrativa fática, vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/3a recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, patentes os aborrecimentos perpassados que suplantam os toleráveis, causando perturbação da família, do trabalho e do sossego, com reflexos à psique. Na esteira da recente jurisprudência deste colegiado: “A insistência da recorrente em importunar a autora com excessivas ligações em diversos horários e dias da semana, inclusive com vários números no mesmo minuto (...) configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da autora a justificar reparação por dano moral.”. (acórdão 1618478, 07041924620228070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/09/2022, dje 28/09/2022).

25. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem.

26. Em relação à tese da ausência de ato ilícito praticado pela da 2a recorrente, Telefônica do Brasil S/A, ressalto o trecho da sentença no qual o juízo de origem salientou “que a parte ré foi intimada especificamente a informar de que modo teve acesso a telefones não cadastrados da parte autora para a efetivação de cobranças e quais os contatos feitos para tal finalidade, conforme despacho ID135659968, porém não comprovou especificamente a maneira pela qual conseguiu os números de telefone do marido e do filho da parte autora, nos termos da petições IDs 136262741, 136836243 e 137366349, sonegando a informação.

27. Desse modo, transcorrido tão pouco tempo da contratação de novos números de telefones (ID. 4442611 – Pág. 2), resta evidente que a 2a recorrente/Telefônica Brasil S/A, não zelou pela proteção dos dados da consumidora (art. 6o, Inc. VII e VIII, da Lei no 13.079/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), devendo também responder objetivamente pelos danos causados a ela, em virtude da falha na prestação de serviços já descrita anteriormente, art. 14 do CDC. Trago precedente desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1618586, 07017037520228070003, Relatora: Juíza RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.

28. Ante o contrato de adesão de prestação do serviço telefônico ID. 44412609, determino também que o 1o recorrente/Banco Pan S.A exclua do seu cadastro o número de telefone (61) 9....2012 eis que vinculado ao mesmo plano familiar (ID. 44412612 – Pag. 1).

29. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data do arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual reformo apenas esta parte da sentença.

30. Conheço parte dos recursos do 1o recorrente/Banco Pan S/A e na parte conhecida nego provimento.

31. Conheço do recurso da 2a recorrente/Telefônica Brasil S/A e lhe nego provimento.

32. Conheço do recurso da autora/3a recorrente e lhe dou parcial provimento para determinar que o 1o recorrente/Banco Pan S.A também exclua do seu cadastro o número de telefone (61) 9....2012, bem como para fixar que a correção monetária referente à condenação por danos morais incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.

33. Condeno o 1o recorrente, Banco Pan S/A e a 2a recorrente Telefônica Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2o, do artigo 87, do Código de Processo Civil, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.